Tribunal: TJSP
Processo: 1026045-79.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação monitória. Sentença de constituição do título judicial. Insurgência da ré.
- Pedido de justiça gratuita formulado ao tempo da interposição do recurso. Ausência de comprovação dos pressupostos fáticos da postulação no prazo assinalado. Indeferimento.
- Fixação de prazo de cinco dias para comprovação do recolhimento da taxa judiciária. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação monitória. Sentença de constituição do título judicial. Insurgência da ré.
- Pedido de justiça gratuita formulado ao tempo da interposição do recurso. Ausência de comprovação dos pressupostos fáticos da postulação no prazo assinalado. Indeferimento.
- Fixação de prazo de cinco dias para comprovação do recolhimento da taxa judiciária. Ausência de comprovação. Deserção. Recurso incognoscível. Honorários advocatícios majorados.
RECURSO NÃO CONHECIDO.